Tribunal: TJSP
Processo: 2010224-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. Inconformismo desacompanhado DO RESPECTIVO PREPARO. Indeferimento da Justiça Gratuita. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Agravante intimado para recolher, em dobro, o preparo do recurso, requisito de admissibilidade indispensável ao seu conhecimento. Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007, do CPC. Recurso não conhecido.